Tribunal: STF
Processo: RHC 85443
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. Defesa: Defensoria Pública: ausência de intimação
pessoal da pauta de julgamento do recurso em sentido estrito:
nulidade absoluta: precedentes.
2. Sustentação oral frustrada
pela ausência de intimação da pauta de julgamento: demonstração de
prejuízo: prova impossível (v.g., HC 69.142, 1ª T., 11.2.92,
Pertence, RTJ 140/926).
Frustrado o direito da parte à sustentação
oral, nulo o julgamento, não cabendo reclamar, a título de
demonstração de prejuízo, a prova impossível de que, se utilizada
aquela oportunidade legal de defesa, outra teria sido a decisão do
recurso.